Tribunal: TJDFT
Processo: 0049760-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0049760-65.2008.8.07.0001 Classe judicial: APC – Apelação Cível Apelante: Banco do Brasil S/A Apelado: Gonçalo de Castro e Jesuíno de Paiva Martins Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a sentença (fls. 1-9, Id. 8653918) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que julgou o pedido procedente para condenar o apelante ao pagamento da quantia equivalente à aplicação dos índices de correção monetária decorrentes do Plano Econômico Collor I. Após a distribuição do recurso interposto foi determinada a suspensão do curso processual com o intuito de aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário no 591.597, sobre o qual houve a declaração de repercussão geral (Id. 8653924). No curso do prazo de suspensão, o apelante noticiou ter havido adesão (Id. 8901215) dos apelados Gonçalo Castro e outros à transação coletiva celebrada entre a Federação Brasileira de Bancos, a Advocacia Geral da União, o Banco Central, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e a Frente Brasileira pelos Poupadores. Na mesma ocasião informou ter sido efetuado o depósito em favor de Osvaldo Galdino Sobrinho e requereu a homologação da transação celebrada (Ids. 8901216, 8901217 e 8901220). Alguns meses depois noticiou ter efetuado o depósito do importe transacionado em favor Arlindo Rezende Assis, (Ids. 9365942 a 736946). Por ocasião da decisão proferida no Id. 9399662, em razão do requerimento de homologação da transação restrito a um dos autores, foi homologada a transação somente em relação a Oswaldo Galdinho Sobrinho. Por meio da petição de Id. 11400039 o apelante informou a adesão aos termos transação coletiva restou frutífera em relação a Arlindo Rezende Assis, Joao Adelcio Barbosa Alves e Osvaldo Galdino Sobrinho. Instruiu a petição com os documentos demonstrativos nos Id.11400041 a Id. 11400059, tendo sido homologadas as transações celebradas por ocasião da decisão proferida no Id. 11166080. Percebe-se, todavia, que na origem foi homologada a desistência da ação (Id. 8653878) em relação aos autores Arlindo Rezende Assis, Carlos Antônio Nunes Silva, Joao Adelcio Barbosa Alves, Paulo Roberto Ataguile, Pedro Pereira Mesquita, Rubens Felício da Silva, Nailda Tome Lopes e Osvaldo Galdino Sobrinho. Com efeito, a referida sentença deixou expresso que a condenação beneficiaria somente os autores Gonçalo de Castro e Jesuíno de Paiva Martins. Assim, diante das circunstâncias verificadas nestes autos, manifeste-se o Banco do Brasil a respeito dos depósitos informados e que ainda não foram objeto de homologação. No caso de eventual equívoco em relação à numeração dos autos, esclareça a existência de outra demanda em que sejam partes os beneficiários dos depósitos efetuados. Na mesma ocasião, esclareça se persiste eventual interesse no julgamento do recurso de apelação. Publique-se. Brasília-DF, 13 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator